Tribunal: TJPA
Processo: 0023200-25.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023200-25.2012.8.14.0301
APELANTE: ANSELMO AUGUSTO SIMOES JR, ISA SILVA O DE ALMEIDA SIMOES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: WAGNER SOUTO DE SOUZA, CARMEN ELENA DE ANDRADE SOUTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PROCESSO Nº
0023200-25.2012.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM

APELANTES
:
ANSELMO AUGUSTO SIMOES JR

e

ISA SILVA O DE ALMEIDA SIMOES

DEFENSOR PÚBLICO
: CLAUDINE BECKMAN

TALISMAN SECUNDINO DE MORAES SENIOR

APELADOS
:

WAGNER SOUTO DE SOUZA e CARMEN ELENA DE ANDRADE SOUTO

ADVOGADO:
YULE LUIZ TAVARES DOS SANTOS

RELATORA: DESA.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, DEFERIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.

REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. QUESTÃO RELEVANTE. INVIABILIDADE DE PRODUÇÃO PELA PARTE. NECESSIDADE. UTILIDADE. ADEQUAÇÃO. INDEFERIMENTO DESCABIDO. RETORNO DOS AUTOS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1.

Trata-se de recurso de apelação,

interposto
c
ontra sentença que, nos autos da ação de anulação de negócio jurídico, julgou procedentes os pedidos formulados, declarando rescindido o contrato de promessa de compra e venda, com a condenação dos réus a ressarcir os autores dos valores pagos, na ordem de R$ 70.821,50 (setenta mil, oitocentos e vinte e um reais e cinquenta centavos); mais custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação;

2.

Sendo os requerentes pessoas naturais, não havendo prova que desconstitua sua presumida hipossuficiência financeira, deve ser deferida a gratuidade da justiça, restando dispensados do preparo recursal, bem como da imediata cobrança de custas processuais e honorários advocatícios em caso de condenação;

3.

A lide versa sobre pretensão de anulação de contrato de promessa de compra e venda em que os autores alegam o vício do negócio por culpa dos réus, aduzindo que firmaram o contrato no sentido de que parte do valor seria pago pelos réus em parcelas fixas, e a outra parte seria obtida mediante financiamento habitacional junto à Caixa Econômica Federal. Sendo que a maior controvérsia reside em saber quem deu causa à inviabilidade do financiamento, que resultou na frustração do negócio.

4.

Aplicando a abstração dos arts. 369 e 370 do CPC ao caso concreto, depreende-se que, no mister de provar a verdade dos fatos, o juízo poderia requisitar informações à Caixa Econômica Federal; e que, sendo este meio legal, converte-se num direito da parte requerente, a menos que a medida anunciasse procrastinação do feito ou inutilidade à demanda;

5.

Desta feita, além de arbitrário no indeferimento da diligência, o juízo violou o disposto no inciso I do art. 139 do CPC, na media em que imprimiu tratamento visivelmente diferenciado às partes, o que ressoa dilatado quando justo o indeferimento da prova pleiteada pelos réus deu azo à procedência dos pedidos formulados pelos autores. Portanto, deve ser desconstituída a sentença, para retomar-se a instrução processual, devendo a CEF ser oficiada para apresentar as informações requeridas em audiência pelos réus, com o prosseguimento da instrução a partir da constituição da prova;

6.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA)

Trata-se de
recurso de

apelação
(Id. 1813129) interposto por
ANSELMO AUGUSTO SIMOES JR
e
ISA SILVA O DE ALMEIDA SIMOES
c
ontra sentença (Id. 1813126) proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que, nos autos da
ação de anulação de negócio jurídico
, proposta por
WAGNER SOUTO DE SOUZA e CARMEN ELENA DE ANDRADE SOUTO,
julgou procedentes os pedidos formulados, declarando rescindido o contrato de promessa de compra e venda, com a condenação dos réus a ressarcir os autores dos valores pagos, na ordem de R$ 70.821,50 (setenta mil, oitocentos e vinte e um reais e cinquenta centavos); mais custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, os apelantes suscitam preliminar de violação do direito de defesa e do devido processo legal, sustentado a ilegalidade da decisão interlocutória que indeferiu a prova requerida em contestação, como ainda o cerceamento de sua defesa quando não intimada a Defensoria pública para arrolar testemunhas, como também os apelantes, acerca da data da audiência de instrução e julgamento. Requerem o conhecimento e provimento do recurso, com a nulidade da sentença para convalidação dos atos viciados e regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões no Id.1813131, refutando as alegações da apelação e pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Recurso recebido no duplo efeito (Id. 1868407).

Certificada a inércia das partes quando intimadas acerca do interesse em conciliação (Id. 3343417).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

(RELATORA):

Conheço
do recurso já que presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação,

interposto
c
ontra sentença que, nos autos da ação de anulação de negócio jurídico, julgou procedentes os pedidos formulados, declarando rescindido o contrato de promessa de compra e venda, com a condenação dos réus a ressarcir os autores dos valores pagos, na ordem de R$ 70.821,50 (setenta mil, oitocentos e vinte e um reais e cinquenta centavos); mais custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Preliminar de justiça gratuita

Os apelantes formulam pedido de benefício da gratuidade da justiça, aduzindo que a hipossuficiência financeira é presumida, máxime por estarem assistidos pela Defensoria Pública.

A gratuidade da justiça é regida pelos arts. 98 a 102 do CPC, que, na forma de seu inciso III do art. 1072, revogou o disposto no art. 4º da Lei nº 1060/50.

Na forma do §2º c/c§4º do art. 99 do CPC, o juízo só poderá indeferir o pedido formulado por pessoa física quando presentes elementos contrários à hipossuficiência declarada, e após oportunizar à parte a comprovação necessária; sendo, portanto, presumida a veracidade da hipossuficiência da pessoa natural.

Vide:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(....)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

O comando legal conduz, portanto, à exegese da presunção da hipossuficiência requerida. No entanto, cuida-se de presunção
júris tantum,
que pode ser desconstituída diante de elementos contidos nos próprios autos, que denotem o contrário. Nesta hipótese, antes de decidir, deve o juízo oportunizar a contraprova ao requerente.

Ao exame do caderno processual, observo que os apelantes formularam o pedido no Id. 1813123, com o que carrearam contracheques demonstrando sua renda familiar. Além disso, a assistência da Defensoria Pública conduz à conclusão pela hipossuficiência dos apelantes.

Assim, não havendo prova que desconstitua a presunção dos autos, defiro o pedido, na forma do art. 99 do CPC, restando os apelados dispensados do preparo recursal, bem como da imediata cobrança de custas processuais e honorários advocatícios em caso de condenação.

Preliminar de violação ao devido processo legal

Sustentam os apelantes que o juízo incorreu em erro de procedimento ao indeferir seu pedido de produção de prova pela Caixa Econômica Federal; argumentam que a prova pretendida só poderia ser produzida pelo juízo; sustentam que a media foi de relevante prejuízo à instrução do feito, na medida em que sua condenação deveu-se à ausência desta prova nos autos.

Pois bem.

A lide versa sobre pretensão de anulação de contrato de promessa de compra e venda em que os autores alegam o vício do negócio por culpa dos réus, aduzindo que firmaram o contrato no sentido de que parte do valor seria pago pelos réus em parcelas fixas, e a outra parte seria obtida mediante financiamento habitacional junto à Caixa Econômica Federal. Sendo que a maior controvérsia reside em saber quem deu causa à inviabilidade do financiamento, que resultou na frustração do negócio.

Cito os fatos dos autos relevantes ao exame da matéria:

É incontroverso que, num primeiro momento, os réus foram responsáveis pelo indeferimento do financiamento, pela CEF, em virtude do registro negativo de seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito; e que, em razão disto, as partes repactuaram para que os autores aportassem um valor voltado, exclusivamente, à quitação das dívidas e resolução das pendências creditícias dos réus.

A controvérsia consiste no motivo da negativa pela CEF. Os réus alegam que regularizaram sua situação cadastral a contento, e que a frustração do financiamento foi devida às pendências de crédito dos autores; ao passo que estes defendem o contrário.

Diante disso, os réus/apelantes requereram, na audiência de conciliação (Id. 1813124), datada de 24/10/2013, que o juízo determinasse que a CEF informasse o motivo da inviabilidade do financiamento. Tendo o juízo indeferido o pedido, o defensor presente impugnou a decisão e anunciou a pretensão de interposição de agravo retido, nos termos do código processual vigente à época (art. 523).

A impugnação da decisão veio aos autos em forma de preliminar, cosoante disposição do
§ 1º do art. 1009 do
CPC vigente, pugnando pela nulidade da sentença.

A garantia ao devido processo legal e ao contraditório é assegurada nos incisos LIV e LV da Carta Republicana, de modo que, não obstantes os poderes decisórios do juízo na ponderação das provas de interesse à solução do processo, tal não pode incorrer em prejuízo das garantias constitucionais das partes. Portanto, a questão deve ser examinada caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade e da ponderação dos prejuízos, em cotejo com a verossimilhança das justificativas formuladas pelas partes.

Na espécie, há de se ponderar que não se trata de relação de consumo; não havendo, destarte, desequilíbrio entre as partes, de sorte que ambas dispõem da mesma capacidade de produção de provas na conjuntura fático-jurídica em lume.

Dentre os poderes conferidos ao juiz pelo art. 139 do CPC, vejamos os de maior relevância à questão debatida:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

I - assegurar às partes igualdade de tratamento;

II - velar pela duração razoável do processo;

III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias;

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito;

(....)

No tocante à ponderação e produção das provas, vide as disposições dos arts. 369 3 370 do CPC:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Aplicando a abstração legal ao caso concreto, depreende-se que, no mister de provar a verdade dos fatos, o juízo poderia requisitar informações à Caixa Econômica Federal; e que, sendo este meio legal, converte-se num direito da parte requerente, a menos que a medida anunciasse procrastinação do feito ou inutilidade à demanda.

Diante do panorama em discussão nos autos, decerto a informação da CEF operaria incisiva na averiguação da culpa pela frustração do negócio e, a partir disto, na perquirição da verdade ante as dissonantes profusões das partes.

Também é fato que, por se tratar de banco público, com destinação social, a Caixa Econômica possui uma carteira vultosa de clientes, com contas populares, o que imprime burocracia e impessoalidade no atendimento ao público. Portanto, o requerimento era pertinente, assim como providencial a produção da prova à prestação jurisdicional efetiva.

Desta feita, além de arbitrário no indeferimento da diligência, o juízo violou o disposto no inciso I do art. 139 do CPC, na media em que imprimiu tratamento visivelmente diferenciado às partes, o que ressoa dilatado quando justo o indeferimento da prova pleiteada pelos réus deu azo à procedência dos pedidos formulados pelos autores.

Sendo assim, a desconstituição da sentença impõe-se aguda na contenda; não havendo se falar em convalidação do vício por ausência de prejuízo, haja vista o dano contundente suportado pelos apelantes à míngua da prova requerida.

Nesta senda, observado o caso concreto, o deferimento do pedido de inquirição à CEF, acerca do motivo da frustração do financiamento habitacional, requerido pelos apelantes, amolda-se aos princípios da razoabilidade, porquanto se revela necessário, adequado e útil à efetividade da instrução do processo e, em último espeque, da prestação jurisdicional.

Desta sorte, deve ser desconstituída a sentença, para retomar-se a instrução processual, devendo a CEF ser oficiada para apresentar as informações requeridas em audiência pelos réus, com o prosseguimento da instrução a partir da constituição da prova; assegurados todos os critério formais de intimação das partes, em especial as prerrogativas da Defensoria Pública, cujas violações suscitadas, por questão processual, deixam de ser especialmente apreciadas por ora.

Por corolário, resta prejudicado o exame dos demais argumentos encartados no apelo.

Ante o exposto
, conheço e dou provimento à apelação,
para deferir a gratuidade da justiça; e
acolher a preliminar
de cerceamento de defesa, para desconstituir a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial. Determino

a remessa dos autos à origem para cumprimento da diligência requerida em audiência e posterior prosseguimento da instrução processual. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

de

2021.

Desembargadora
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 19/04/2021